Tribunal: TJPA
Processo: 0002702-77.2020.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002702-77.2020.8.14.0057

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO WALDIR PINHO E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL ART. 129, § 9º,
DO CPB.

FATO
: Apelante absolvido pela prática do crime de lesão corporal praticado contra sua companheira, apesar do relato da vítima sobre as agressões e de estas terem sido comprovadas pelo laudo pericial, afirmando o sentenciante presença de indícios de legítima defesa do réu.

Recurso ministerial contra a sentença absolutória ante a presença de provas suficientes a uma condenação.

Questão em análise
: Se há nos autos provas aptas a subsidiar um édito condenatório e se a tese de legítima defesa sustentada pelo réu restou comprovada.

Razão de decidir
: As provas colacionadas aos autos, em especial o depoimento firme e conciso prestado pela vítima em Juízo, corroborando o que alegado na fase inquisitorial, assim como o exame de corpo de delito, comprovam os termos da denúncia, não havendo dúvidas acerca da materialidade do delito e de sua autoria.

A tese de legítima defesa apresentada pelo réu, ora apelado, não restou minimamente comprovada, se mostrando o relato por ele

prestado em Juízo contraditório em relação àquele prestado à autoridade policial. Ademais, a legítima defesa exige, à sua configuração, que os meios utilizados sejam moderados, e o laudo pericial atesta que a vítima sofreu diversas agressões, se mostrando eventual reação por parte do apelado desproporcional e exagerada, não havendo que se falar em excludente da legítima defesa.

Tese firmada
: Nos crimes de violência doméstica e familiar a palavra da vítima apresenta especial relevância, principalmente quando se mostra firme e concisa e é corroborada por outros elementos de prova, não havendo que se falar em legítima defesa do réu quando os meios por ele utilizados são exagerados e/ou desproporcionais.

Dispositivos citados
: CP, art. 129, § 9º, art. 59.

Jurisprudência citada
:
TJ-SP - Apelação Criminal: 15003355620248260372 Monte Mor, Relator.: Nelson Fonseca Junior, Data de Julgamento: 07/04/2025;
STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo órgão ministerial em razão de seu inconformismo com a sentença absolutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que absolveu o ora apelado,
ANTONIO WALDIR PINHO E SILVA
, da imputação da prática do crime previsto no art. 129, § 9º do CPB.

Narrou a denúncia, ID 26566703, que o apelado durante 03 (três) anos, viveu em regime de União Estável com a senhora Valdenice Garcia Saraiva, havendo da relação uma filha de 03(três) anos de idade na data do fato.

Que durante o relacionamento ocorreram vários desentendimentos entre o casal, mas somente com agressões verbais, porém, que no dia 08 de julho de 2020, por volta das 15hs, o apelado tentou levar a filha do casal para um igarapé, o que teria provocado a reação da genitora da criança e, como consequência, mais um desentendimento entre o casal, oportunidade em que o apelado a agrediu fisicamente, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial acostado aos autos.

Ante o exposto, apresentou o órgão ministerial denúncia contra o ora apelado pela prática do ilícito penal previsto no art. 129, § 9° do Código Penal, postulando por sua procedência.

Em ID 26566706, recebida a denúncia.

Em ID 26566830, resposta à acusação.

Mídia de audiência em ID 26566864/67, contendo alegações finais orais.

Em sentença, ID 26566868, foi o ora apelado absolvido por ausência de provas, nos termos do art. 386, IV, do CPP.

Termo de audiência em ID 26566863, mídia em ID 26566864/67.

Em suas razões recursais, ID 26566869, requer o Ministério Público revisão da sentença, para que seja o apelado condenado nos termos da denúncia, afirmando haver nos autos provas aptas e suficientes a subsidiar um édito condenatório.

Em contrarrazões, ID 28305547, o ora apelado, por sua defesa, manifestou-se pelo não provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, ID 29406372, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto pelo órgão ministerial em razão de seu inconformismo com a sentença absolutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que absolveu o ora apelado,
ANTONIO WALDIR PINHO E SILVA
, da imputação da prática do crime previsto no art. 129, § 9º do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Da Condenação
: Pretende o representante do órgão ministerial revisão da sentença para que seja o apelante condenado, afirmando haver nos autos provas suficientes à condenação, pois teria este efetivamente agredido a vítima,
Valdenice Garcia Saraiva,
sua companheira.

Entendo advir razão ao apelo.

Do arcabouço probatório colacionado aos autos, tem-se como provados os termos da denúncia, pois se observa que o apelado agrediu a vítima, praticando o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 129, § 9º, do CPB.

Ao proferir a sentença absolutória, ID 26566868, o magistrado singular assim afirmou,
in verbis
:

“O crime imputado (art. 129, § 9º, CP c/c arts. 5º e 7º da Lei Federal n.º 11.340/2006) envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, já que a vítima é companheira do denunciado atualmente e à época do fato.

O Superior Tribunal de Justiça, como se verifica do verbete 542 da súmula de sua jurisprudência dominante, assim redigida: "A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada"

A
materialidade e autoria
delitiva restou comprovada e evidenciada provas colhidas na instrução processual penal em paralelo com os elementos investigativos obtidos na fase extrajudicial e mostra-se inconteste.

A
materialidade
da lesão corporal está comprovada pelo Laudo nº 2020.02.001165-TRA.

A
autoria
é certa pela confissão do acusado. Vejamos a prova oral em audiência.

Vítima
VALDENICE GARCIA SARAIVA
, declarou que

(...)

Analisando a prova coletada, entendo que ainda que, em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tenha especial relevância, seu relato não deve estar dissociado dos demais elementos de prova.

Não vejo como crível o relato da vítima de ter sido agredida com 30 (trinta) socos e um professor de judô e ainda ter corrido a pé para a delegacia.

A tese de legitima defesa não restou completamente dissociada dos autos, uma vez que a testemunha de acusação CARLI LOPES GOMES DA SILVA afirma que viu a suposta vítima VALDENICE GARCIA SARAIVA indo para a delegacia andando e não visualizou machucados nela.

São teses antagônicas em que não se sabe quem deu início as agressões.

De certo, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão. (Art. 25 do CP). Eis o texto legal:

“Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)”

Com efeito, a antijuridicidade consiste na falta de autorização da ação típica. Ilicitude, ou antijuridicidade, é aquela relação de antagonismo, de contrariedade entre a conduta do agente e o ordenamento jurídico.

Por conseguinte, não se pode olvidar que a condenação criminal somente é possível diante da certeza incontestável da autoria delitiva, não bastando a existência de meros indícios que, por si só, não são suficientes para fundamentar um decreto condenatório.

(...)

De mais a mais, destaca-se que a Lei n. 11.690/2008, ao alterar a redação do art. 155 do Código de Processo Penal, a fim de coaduná-lo com a Constituição, previu expressamente que o magistrado não poderá fundamentar uma condenação com sustentáculo exclusivo nos elementos produzidos ao longo do inquérito policial, ou outro procedimento investigativo prévio, devendo formar o seu livre convencimento motivado a partir das provas produzidas ao longo da instrução criminal em Juízo, exceto quando se tratar de provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Esse preceito decorre da constatação de que o processo penal, voltado que é à reconstrução processual dos fatos o mais próximo possível da realidade histórica, com o objetivo de garantir substrato fático e instrumental para a prolação de uma sentença que encerre a pretensão acusatória com justiça, resolvendo e pacificando o conflito, só pode se reger pelo devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, CF).

Isso porque o postulado, em seus corolários da ampla defesa e do contraditório, possibilita não só à acusação, mas também à defesa, conhecer os termos da ação penal e, ainda, influir no ânimo do julgador (art. 5º, inciso LV, CF).

Dessa maneira, os elementos de informação colhidos na repartição policial têm por finalidade, sobretudo, a formação do
opinio delicti
do titular da ação penal, uma vez que não sujeitos à imediação do magistrado e, devido à natureza inquisitiva do procedimento, à larga publicidade e ao duplo controle e participação de ambos os interessados.

Contudo, excepcionalmente, como ressalvado pelo próprio dispositivo da Lei Adjetiva Penal, admite-se o uso de elementos informativos que, por sua própria natureza, não podem ser renovados em Juízo e daqueles que não forem exclusivos, mas corroborados por outros meios judicializados.

Assim, diante da possibilidade de que uma das partes tenha agido em legítima defesa, não é possível identificar a certeza do
animus laedendi
.

De certo, a prova, efetivamente, é duvidosa quanto aos fatos, em particular a respeito da não ocorrência de uma legítima defesa.

(...)

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a denúncia, para
ABSOLVER
o acusado
ANTONIO WALDIR PINHO E SILVA
das imputações do

artigo 129, §9 do Código Penal Brasileiro c/c e artigo 7°, inciso I da Lei 11.340/2006, nos termos do artigo 386, inciso IV do Código de Processo Penal.”

Ou seja, apesar de reconhecer presentes nos autos provas de autoria e materialidade do delito, o magistrado absolveu o ora apelado sob a alegação de possibilidade de que uma das partes tenha agido em legítima defesa.

Vejamos as provas produzidas nos autos:

Colhe-se dos autos do IPL, ID 26566701/02, que a vítima compareceu na delegacia e relatou que fora agredida pelo ora apelado, com quem convivia há 03 anos; que estava em sua residência quando seu companheiro, o apelado, quis levar a filha de 02 anos para um igarapé e não permitiu afirmando que não era hora de levar a criança em razão do sol; que ele passou a lhe ofender e ameaçar; que ela pegou a criança e saiu, retornando mais tarde, falando ao companheiro que ele queria levar vida de solteiro, sem trabalhar, em farra e bebedeira no igarapé e o mandou ir embora da casa, momento no qual ele passou a lhe agredir fisicamente com socos na cabeça, nas costas, nas costelas e tentou a enforcar, relatando ser ele professor de artes marciais e que sempre a ameaçava, e que as agressões foram praticadas na presença de sua filha menor; que em razão das agressões sofridas se dirigiu à delegacia e requereu medida protetivas em seu favor, sendo estas deferidas.

Ao ser ouvido pela autoridade policial, o ora apelado afirmou ter convivido com a vítima e que o casal tinha uma filha de 02 anos; que a ex-companheira tinha problemas e fazia uso de remédios controlados e que é instável, negando tê-la agredido, mas que ela tentou o agredir quando, depois de um desentendimento, disse que iria embora e que ela tocou fogo em algumas de suas roupas, afirmando ter sido agredido com um pedaço de pau quando estava com a filha no colo e que para se defender puxou o pau das mãos dela, mas que ela o puxou e, por estar com a criança ao colo, o largou e este acabou acertando a testa da ex-companheira, mas que não lhe deu nenhum soco.

A vítima foi submetida a exame de corpo de delito, Laudo nº. 2020.02.001165-TRA, que atestou apresentar a vítima edema traumático na região frontal a esquerda, escoriação na região escapular esquerda, sugestiva de estigma ungueal, escoriações lineares na face medial da coxa direita, joelho direito e face medial da perna direita.

Em Juízo, foram ouvidas a vítima, o ora apelado e testemunhas, tendo a vítima,
Valdenice Garcia Saraiva,
depoimento em mídia de ID 26566865, afirmado:

“...estava em meu ateliê de costura, por volta das 03:15 da tarde, que antes de acontecer isso, há umas duas semanas, ele já vinha me tratando mal, com palavrões e xingamentos...

nesse ele queria pegar Mariah para ir para o igarapé... há semanas ele ia para o igarapé e chegava porre em casa, mas mesmo assim ele levava ela, nesse dia falei pra ele que não ia levar ela, porque toda vez ela chegava em casa e adoecia... ele não trabalhava, quem sustentava ele era eu, aí ele falou que ia levar ela sim, eu disse pra ele se você quer viver essa vida você vai viver sozinho... ele disse ‘
cala a boca gala seca, se tu falar alguma coisa vou encher tua cara de porrada
’... ele saiu falando palavrão e entrou no carro e eu disse ‘quando você voltar suas coisas vão estar arrumadas’... estava arrumando as coisas dele quando ele voltou... ele soltou Mariah e veio pra cima de mim... me deu soco na testa... quando ia levantar ele veio pra cima de mim e já me pegou pelo pescoço... ele saiu me levando pro quarto da minha filha e me jogou em cima da cama... no intervalo que ele me levava me dava soco nas minhas costas... ele dizia que ia me matar, que era professor de artes marciais e sabia bater pra não deixar hematomas... que até hoje tem traumas dele... que só em ver ele passo mal, eu e minha filha... que ele está impune... procura pessoas da minha família pra me ameaçar... tenho medo dele... descobri que não sou a primeira vítima dele... consegui escapar e saí correndo... peguei meu celular e mandei um áudio errado, pra minha sobrinha e o Kelvin... quando cheguei na delegacia eles já estavam lá e quem deu fuga pra ele foi Carlinhos Balseiro... que se ele tivesse bêbado ele teria me matado... foram mais de trinta socos... que 03 dias depois do exame de corpo de delito estava toda roxa... ”

A testemunha ministerial, Carli Lopes Gomes da Silva, depoimento em mídia de ID 26566867, relatou que:

“... que não sabe praticamente nada sobre os fatos; que tem amizade com Waldir há um bom tempo... que quando ele era casado com ela convidei ele pra gente tomar um banho no balneário... que ele gostava de sair com a criancinha deles... que o relacionamento deles já estava conturbado, ele já tinha conversado com ela, mas ela não queria terminar e não aceitava o fim da separação, ela usava a criança como chantagem pra não separar... que nesse dia fui buscar ele pra ir pro balneário, ele entrou no carro com a criança e ela ficou gritando... ela era muito agressiva verbalmente com ele... que ele desceu do carro e devolveu a criança pra ela... que ela ia no sol quente com a criança pra delegacia... passei por ela e perguntei se ela queria carona e ele disse que não... ela não falou que tinha sido agredida... de lá pra cá não sei mais o que aconteceu com eles, mas a agressão não vi... Waldir não era agressivo... conheci ela há pouco tempo, mas ela parecia ser uma pessoa desequilibrada, sempre muito agressiva com ele... não vi nenhum machucado nela... não tenho lembrança de ter conversado depois com Waldir...”

O ora apelado foi ouvido em Juízo, depoimento acostado aos autos, mídia de ID 26566867, onde afirmou que:

“... nós estávamos se separando já e ela me ameaçava que seu eu me separasse dela ia ficar longe da minha filha e eu sempre fui muito apaixonado pelos meus filhos... quando aconteceu isso foi numa semana que eu tava indo trabalhar no Maranhão com um amigo meu que tava precisando de uma pessoa pra tomar conta de um restaurante... eu ia embora no sábado... nesse dia o clima tava pesado lá em casa e o Carlinho me ligou... eu não ia levar a menina pro igarapé, ia deixar a menina na casa da avó dela... ela não quis ficar e eu voltei... quando cheguei tinha um fogaréu e minha roupa tava queimando... ela falou ‘tu vai embora, mas vai sem nada’... ela pegou um pedaço de pau que usava pra puxar a porta de enrolar do ateliê dela e veio pra cima de mim me bater, só que tava com minha filha no colo e dei minha costa pra ela e ela começou a me bater, eu fui na delegacia na época, só que não fiz corpo de delito... me defendi e ela veio pra cima de mim e empurrei ela duas vezes e eu tive que arrudiar uma mesa... botei minha filha no chão, ela estava chorando... ela pegou a criança e saiu pra rua... fui na casa do pai dela e fomo atrás dela mas não encontramos, ela se escondeu no meio do mato... liguei pra um amigo meu e ele disse pra eu sair de casa... que ela estava aprontando alguma coisa na delegacia... que a história toda dela é uma mentira... que ela é uma pessoa desequilibrada e briga com todo mundo... a vítima sou eu...”

Como se depreende dos autos, o ora apelado negou as acusações que lhe foram feitas, afirmando ter sido agredido pela vítima nas costas, porém, nada nos autos comprova seu relato. Afirmou ter procurado o pai da vítima e com ele procurado por ela em uma moto, contudo, não o trouxe aos autos para comprovar sua alegação. Disse que logo após os fatos telefonou a um amigo que o orientou a sair da casa, mas de igual forma não trouxe tal amigo como testemunha para comprovar sua versão, restando provado, porém, que quando a polícia chegou na residência da vítima ele não mais lá se encontrava, tendo se evadido do local da culpa, não havendo igualmente nos autos qualquer relato dos policiais acerca de uma fogueira no quintal da residência, o que seria facilmente visível ante o pequeno intervalo entre tal fato e a ida dos policiais à sua procura.

A única testemunha ouvida em Juízo, um amigo do ora apelado, afirmou não ter presenciado os fatos, contudo, seu relato corrobora parte do que afirmado pela vítima na medida em que relata que ela caminhava pela estrada com a filha e lhe disse ter sido agredida pelo apelado, não sendo o fato de não ter visto ferimentos aparentes no corpo desta prova de que ela não foi agredida, pois como esta afirmou em Juízo, os hematomas surgiram após alguns dias da agressão.

Ademais, o laudo pericial comprova as agressões sofridas pela vítima e por ela relatadas, pois comprova a presença de edema na região frontal, corroborando o relado daquela de que fora agredida com soco na testa, de igual forma comprova a presença de escoriação sugestiva de estigma ungueal, termo utilizado para descrever lesões encontradas em vítimas de agressão, como esganaduras - o que de igual forma vai ao encontro do relato da vítima que afirmou ter o apelado a pegado pelo pescoço -, tendo o laudo pericial atestado ainda a presença de

escoriações lineares na face medial da coxa direita, joelho direito e face medial da perna direita.

Em seu depoimento perante a autoridade policial, o apelado afirmou que a lesão que a vítima apresentava na testa foi decorrente de um ‘acidente’, pois quando esta puxou o pau que ele segurava, após o tirar da mão dela, ele o soltou e o pau bateu em sua testa, porém, em Juízo afirmou que a vítima pegou o pau e bateu em suas costas, apresentando, portanto, relato diverso e versões igualmente diversas para um mesmo fato sem, contudo, conseguir justificar as lesões que a vítima apresentava e que restaram comprovadas pela perícia.

Assim, tem-se que não há como ser mantida a sentença absolutória proferida nos autos, não havendo igualmente que se falar em legítima defesa do apelado uma vez que esta não restou minimamente provada e, ainda que a vítima tivesse agredido o ora apelado, sua reação se mostrou desproporcional e exagerada, ao passo que a doutrina e a jurisprudência são pacíficas acerca da necessidade de que a reação à agressão injusta seja proporcional e
apesar das alegações do recorrido em Juízo sua versão de legítima defesa não se sustenta, pois apresenta relato contraditório entre si - se analisados os depoimentos prestados na fase inquisitorial e na fase judicial -, e que diverge do relato prestado pela vítima, como se denota dos documentos colacionado aos autos, de onde se constata ser carente de prova a alegação defensiva de legítima defesa, cuja versão se mostra desprovida de lastro probatório, e que para que seja reconhecida, como já relatado,
é necessário que o agente faça uso moderado dos meios necessário a repelir a agressão injusta, o que não foi o caso dos autos.

Acerca da questão, veja-se a jurisprudência:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação da sentença que condenou o réu T. R. C. B. por ofensa à integridade corporal de sua companheira, L. V. de A. G., causando lesões leves, por razões da condição do sexo feminino. A condenação foi baseada em boletim de ocorrência, fotografias, laudo de exame de corpo de delito e prova oral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) insuficiência de provas para condenação; (ii) alegação de legítima defesa por parte do réu. III. Razões de decidir 3. A prova dos autos apurou a responsabilidade do réu pelo delito, com confirmação da vítima sobre a agressão sofrida. 4. A excludente de legítima defesa não foi demonstrada, sendo a reação do réu desproporcional à suposta agressão inicial da vítima. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. 6. Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima é fundamental em delitos de violência doméstica, quando segura e coerente. 2. A legítima defesa não se aplica quando a reação é desproporcional à agressão inicial." Legislação citada: Código Penal, art. 129, § 13; art. 33, caput, § 2º, alínea c. Código de Processo Penal, art . 156. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15003355620248260372 Monte Mor, Relator.: Nelson Fonseca Junior, Data de Julgamento: 07/04/2025, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/04/2025)

Ressalto, uma vez mais, que é certo que nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima, quando se mostra firme e coerente no sentido de apontar o réu como autor do crime praticado em razão do gênero, no âmbito doméstico e familiar, há que ser considerada e sopesada com a devida relevância, impondo-se a revisão da sentença penal absolutória para

condenação do apelado, pois a paz e o sossego da vítima precisam ser preservados, não sendo dado ao agressor o direito de os abalar por qualquer motivo, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Assim, diante das provas colacionadas aos autos, não há como se manter a sentença penal absolutória, pois ao contrário do entendimento esboçado pelo magistrado singular, vastas são as provas em desfavor do réu, ora apelado. devendo-se, por consequência, dar provimento ao recurso ministerial e se promover sua condenação.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço do recurso e lhe dou provimento para condenar o ora apelado, Antônio Waldir Pinho e Silva nos exatos termos da denúncia e, com fulcro no art. 59 do CP, passo à dosimetria de sua pena.

Dosimetria

1ª fase: A culpabilidade deve ser sopesada negativamente, sendo socialmente reprovada a conduta do agente que, na presença de filho menor, agride fisicamente sua companheira, como no caso dos autos, onde restou provado não só pelo relato da vítima como do próprio réu, que a ação se deu na presença da filha do casal de apenas 02 anos de idade.

O acusado não ostenta antecedentes criminais.

A personalidade e a conduta social não foram apuradas nos autos.

Os motivos do delito são inerentes ao tipo.

As circunstâncias do crime são normais à espécie.

Apesar do relato da vítima de que ainda sofre em razão do trauma decorrente das agressões e de que em razão destas faz uso de remédios e que necessitará deles por toda a vida, não há nos autos nada que comprove tal alegação, razão pela qual a circunstância judicial relativa às consequências do crime deve ser considerada neutra.

O comportamento da vítima é circunstância neutra.

Com base nos elementos acima descritos, de acordo com o artigo 59 do CP, e tendo em vista a disposição legal vigente à data do fato, fixo a pena-base do ora apelante em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

2ª fase: Não há atenuantes. Não há agravantes.

3ª fase: Não há causas de diminuição ou de aumento de pena.

Findada a marcha trifásica de aplicação da pena, em conformidade com o disposto no art. 68,
caput
, do Código Penal, fixo a pena privativa de liberdade em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto,
com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea "c" do Código Penal,
concedendo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois embora a pena fixada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos,
a Súmula 588 do STJ, assim determina:

STJ - Súmula 588 - A prática de
crime
ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave
ameaça
no ambiente
doméstico
impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Porém, considerando que o apelado preenche os requisitos do artigo 77, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo ser mantidas as medidas protetivas de urgência em favor da vítima deferidas.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DES
ª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/11/2025